Tribunal: STJ
Processo: 5020422-32.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2358229 - RS(2023/0146518-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
SUCES. DE
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - RS065191A
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - RS066871A
AGRAVADO
: ROLF ROTERMUND - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: ELAINE ARMANI MACCARI - RS033676
LEOVINICIUS DA ROSA ARAUJO - RS23283
INTERES.
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO
PELA CITAÇÃO VÁLIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA
DEFENSORIA
PÚBLICA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
ALINHAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO À JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
ÓBICE DA
SOBRE A
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 7/STJ
VERIFICAÇÃO FÁTICO#PROBATÓRIA SOBRE EXTINÇÃO DA
AÇÃO COLETIVA E MARCO INTERRUPTIVO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO ARESP. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno em agravo em recurso especial interposto em ação
de cobrança de expurgos inflacionários em caderneta de
poupança contra acórdão que reconheceu a interrupção da prescrição
pela citação válida em ação coletiva da Defensoria Pública.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão sobre a impossibilidade de interrupção por
ação coletiva extinta e a necessidade de identificar a “primeira ACP”;
(ii) a ação coletiva interrompe a prescrição das ações individuais de
conhecimento; (iii) é possível afastar a incidência da
e
Súmula 83/STJ
superar o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
Documento eletrônico VDA55107398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:13
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 072aa097-28c0-480b-a1e2-783219326ff1

órgão julgador enfrenta a tese central e afirma, de modo
fundamentado, a interrupção da prescrição pela citação válida na
ação coletiva, sendo desnecessário rebater individualmente todos os
argumentos ou enfrentar inovação recursal introduzida apenas em
embargos de declaração.
4. A citação válida em ação coletiva sobre o mesmo fato interrompe o
prazo prescricional para o ajuizamento da ação individual,
independentemente do resultado posterior daquela demanda,
entendimento em harmonia com a jurisprudência desta Corte,
incidindo a Súmula 83/STJ.
5. A pretensão de infirmar a conclusão sobre extinguir a ação coletiva
por prescrição, sua natureza, marcos interruptivos e prazos
considerados demanda revolvimento do acervo fático#probatório, o
que é vedado nesta instância especial, atraindo a Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso
especial. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55107398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:13
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 072aa097-28c0-480b-a1e2-783219326ff1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2358229 - RS(2023/0146518-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
SUCES. DE
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - RS065191A
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - RS066871A
AGRAVADO
: ROLF ROTERMUND - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: ELAINE ARMANI MACCARI - RS033676
LEOVINICIUS DA ROSA ARAUJO - RS23283
INTERES.
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO
PELA CITAÇÃO VÁLIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA
DEFENSORIA
PÚBLICA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
ALINHAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO À JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
ÓBICE DA
SOBRE A
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 7/STJ
VERIFICAÇÃO FÁTICO#PROBATÓRIA SOBRE EXTINÇÃO DA
AÇÃO COLETIVA E MARCO INTERRUPTIVO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO ARESP. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno em agravo em recurso especial interposto em ação
de cobrança de expurgos inflacionários em caderneta de
poupança contra acórdão que reconheceu a interrupção da prescrição
pela citação válida em ação coletiva da Defensoria Pública.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão sobre a impossibilidade de interrupção por
ação coletiva extinta e a necessidade de identificar a “primeira ACP”;
(ii) a ação coletiva interrompe a prescrição das ações individuais de
conhecimento; (iii) é possível afastar a incidência da
e
Súmula 83/STJ
superar o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
Documento eletrônico VDA54829194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:30
Código de Controle do Documento: 28d042a4-aaaa-4f02-b8d2-5b486f8861f4

órgão julgador enfrenta a tese central e afirma, de modo
fundamentado, a interrupção da prescrição pela citação válida na
ação coletiva, sendo desnecessário rebater individualmente todos os
argumentos ou enfrentar inovação recursal introduzida apenas em
embargos de declaração.
4. A citação válida em ação coletiva sobre o mesmo fato interrompe o
prazo prescricional para o ajuizamento da ação individual,
independentemente do resultado posterior daquela demanda,
entendimento em harmonia com a jurisprudência desta Corte,
incidindo a Súmula 83/STJ.
5. A pretensão de infirmar a conclusão sobre extinguir a ação coletiva
por prescrição, sua natureza, marcos interruptivos e prazos
considerados demanda revolvimento do acervo fático#probatório, o
que é vedado nesta instância especial, atraindo a Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso
especial. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno em agravo em recurso especial interposto por
BANCO BRADESCO S.A. (BRADESCO) contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial manejado contra a inadmissão de seu nobre
apelo interposto com fundamento no
III, alínea
, da Constituição Federal, em
art. 105,
a
face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
assim ementado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. AÇÃO
DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. O
AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA INTERROMPE O PRAZO
PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL
DE COBRANÇA. NO CASO, OBSERVA-SE QUE A DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL INGRESSOU
COM
A
AÇÃO
COLETIVA
DE
No
001/1.07.0104162-9,
INTERROMPENDO A PRESCRIÇÃO. ASSIM, NÃO MERECE
PROSPERAR
O
RECURSO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO. UNÂNIME. (e-STJ, fls. 200-201)

Os embargos de declaração opostos por BRADESCO foram desacolhidos (e-
STJ, fls. 222-226).
Nas razões do agravo, BRADESCO apontou (1) não incidência dos óbices
sumulares, especialmente a
(2) usurpação da competência do STJ no
Súmula 83/STJ;
Documento eletrônico VDA54829194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:30
Código de Controle do Documento: 28d042a4-aaaa-4f02-b8d2-5b486f8861f4

juízo de admissibilidade, por suposta análise de mérito pela 3a Vice-Presidência do
Tribunal estadual; (3) necessidade de processamento do especial para discutir a
interrupção da prescrição por ação coletiva (e-STJ, fls. 282-290).
Não houve apresentação de contraminuta (e-STJ, fl. 303).
VOTO
O agravo interno é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente
e com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo interno para conhecer do agravo em
recurso especial e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, BRADESCO apontou (1) negativa de
prestação jurisdicional por violação do
do CPC, alegando omissão sobre a
art. 1.022
impossibilidade de uma ação coletiva prescrita interromper o prazo e a necessidade de
identificar a “primeira ACP” apta a interromper a prescrição; e (2) violação dos arts. 177
do
e 202 do CC, sustentando que a ação individual proposta em
CC/1916
29/7/2011
estaria prescrita e que a interrupção por ACP não se estenderia às ações de
conhecimento individuais.
Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida (e-STJ, fl.
254).
Conheço parcialmente do recurso especial e, na extensão conhecida, nego-
lhe provimento.

Contextualização fática

A ação discute diferenças de correção monetária em caderneta de
poupança (Plano Verão), ajuizada pela Sucessão de Rolf Rotermund em
O
29/7/2011.
banco alegou prescrição vintenária já consumada em
de 2009, mas o
janeiro/fevereiro
Tribunal estadual reconheceu a interrupção do prazo pela citação válida na ação
coletiva no
proposta pela Defensoria Pública do Estado do Rio
001/1.07.0104162-9
Grande do Sul contra o HSBC em
sucedida pelo Banco
31/5/2007,
Bradesco/Kirton
Bank.
O agravo de instrumento do banco foi desprovido, mantendo-se interrompida
a prescrição e o sobrestamento do feito em virtude de temas com repercussão geral no
Supremo Tribunal Federal.
Embargos de declaração do banco, alegando omissão e obscuridade sobre
a eficácia interruptiva de ação coletiva posteriormente extinta, foram rejeitados, com
aplicação do
do CPC para fins de prequestionamento.
art. 1.025
Documento eletrônico VDA54829194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:30
Código de Controle do Documento: 28d042a4-aaaa-4f02-b8d2-5b486f8861f4

No recurso especial, o banco apontou ofensa aos arts. 177 do
e
CC/1916
202, I, do
e negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC),
CC/2002,
sustentando que ação coletiva prescrita não interrompe a prescrição das ações
individuais e que seria necessária identificar a primeira ação coletiva nacional para a
única interrupção possível.
A 3a Vice-Presidência negou seguimento ao REsp, por alinhamento do
acórdão recorrido ao
(prescrição vintenária) e à jurisprudência de que o
Tema 300/STJ
válida na ação coletiva interrompe a prescrição para a ação
ajuizamento/citação
individual, aplicando a
e afastando negativa de prestação jurisdicional.
Súmula 83/STJ
O banco interpôs agravo em recurso especial reiterando usurpação de
competência, afastamento da
e a tese de que ação coletiva prescrita
Súmula 83/STJ
não interrompe a prescrição, além de insistir na necessidade de identificar a primeira
ação coletiva apta ao marco interruptivo único.
Houve ainda agravo interno, que foi desprovido, mantendo-se a negativa de
seguimento ao recurso especial com fundamento no Tema 300/STJ.

Da violação do
do Código de Processo Civil
art. 1.022

Sustenta BRADESCO que o Colegiado não enfrentou a tese de que a ação
coletiva prescrita não tem eficácia interruptiva e não verificou qual teria sido a primeira
ação coletiva apta a interromper a prescrição. Assim, o acórdão foi omisso sobre (i) a
impossibilidade de interromper a prescrição por ação coletiva já prescrita; e (ii) a
necessidade de apurar qual teria sido a primeira ação coletiva apta a interromper, uma
única vez, o prazo prescricional, à luz do
do CC.
art. 202
Ao enfrentar a questão, o Tribunal estadual assim decidiu (e-STJ, fls. 197-
198):
(...)
Com efeito, entende este Órgão Fracionário, adotando o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, que citação válida em ação coletiva
promovida pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul
interrompe a prescrição das ações individuais de cobrança dos
expurgos inflacionários.
(...)
No caso, cumpre referir que a Defensoria Pública ingressou com a
ação coletiva de no
em face do HSBC Bank
001/1.07.0104162-9,
Brasil
em 31 de maio de 2007.
S/A,
Muito embora a ação tenha sido extinta, observa-se que ocorreu a
citação válida da instituição bancária, a qual, independente do
resultado do feito, resulta na interrupção do prazo prescricional.
Assim, considerando a interrupção da prescrição, verifica-se que
a presente ação, ajuizada em
(fl. 02), não está
29/07/2011
Documento eletrônico VDA54829194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:30
Código de Controle do Documento: 28d042a4-aaaa-4f02-b8d2-5b486f8861f4

abarcada pela prescrição. A propósito, trago à colação
precedente deste Órgão Fracionário:
(...)

O Tribunal estadual rejeitou os embargos de declaração opostos por
BRADESCO, concluindo pela inexistência de omissão (e-STJ, fl. 223):
(...)
Isso porque restou amplamente esclarecido e fundamentado no
acórdão embargado que, no presente caso, houve a interrupção
do prazo prescricional com o ajuizamento da ação coletiva de no
em face do HSBC Bank Brasil
que foi
001/1.07.0104162-9,
S/A,
sucedido pelo Banco Bradesco
em 31 de maio de 2007.
S/A,
Dessa forma, considerando a interrupção da prescrição, a presente
ação, ajuizada em
(fl. 02), não está abarcada pela
29/07/2011
prescrição”.
(...)

Depreende-se dos trechos acima transcritos que a questão foi
satisfatoriamente enfrentada pelo Tribunal estadual, que compreendeu que houve a
interrupção da prescrição, com citação válida da instituição bancária,
independentemente da extinção posterior da ação.
Não há omissão ou deficiência de fundamentação se a matéria é decidida
fundamentadamente, ainda que não seja abordado, de forma específica, todos os
questionamentos levantados pelas partes.
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
TRIUMEQ.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração possuem índole particular e
fundamentação vinculada, destinando-se ao esclarecimento de
decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(art.
1.022 do CPC), não possuindo natureza de efeito modificativo.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que, se os fundamentos adotados são suficientes para
justificar a conclusão da decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos utilizados pela parte.
3. O acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões
deduzidas no processo, sem incorrer em vícios de obscuridade,
contradição ou omissão quanto a ponto controvertido relevante. O
Tribunal de origem enfrentou especificamente o objeto do
cumprimento (medicamento Triumeq), as teses de astreintes e juros
Documento eletrônico VDA54829194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:30
Código de Controle do Documento: 28d042a4-aaaa-4f02-b8d2-5b486f8861f4

de mora, e a necessidade de documentação comprobatória, afastando
o pedido de multa e juros com fundamento na inexistência de
descumprimento de ordem judicial e na ausência de comprovação,
pelo exequente, de desembolsos idôneos.
4. O acórdão dos embargos de declaração concluiu que todas as
questões debatidas foram explicitamente resolvidas no acórdão
embargado, rechaçando a existência de vícios. Embora o
recorrente pretenda manifestação específica sobre cada ponto,
os acórdãos apresentaram razões suficientes e coerentes para a
decisão adotada, enfrentando o cerne da controvérsia. À luz do
do CPC, tal prestação jurisdicional é bastante, não se
art. 1.022
configurando omissão qualificada.
5. Conforme entendimento consolidado desta Corte Superior, não
configura julgamento extra petita, tampouco violação aos princípios da
congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional que se
mantém nos limites do pedido, cuja interpretação deve ser realizada
de forma lógica e sistemática, com base na integralidade da peça
processual. Assim, não há que se falar em julgamento extra petita
quando a decisão representa consequência lógica do julgado, estando
seus efeitos compreendidos no âmbito da tutela jurisdicional.
6. Recurso especial improvido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.109.464/SP,
julgado em 1o
–
/
DJEN de

12/2025,
9/12/2025
sem destaques no
original)

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.

DO
CPC.

ART.
1.022
INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2o E 505 DO CPC. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CONDICIONAMENTO
DAS
OBRAS
À
CONCLUSÃO DE NOVA PERÍCIA. DELIBERAÇÃO PRÉVIA
LIMITADA A ASPECTOS NÃO OBRIGATÓRIOS POR LEI. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto com fundamento na alínea a
do inciso III do
da CF contra acórdão que, em agravo de
art. 105
instrumento, condicionou o início das obras no sistema de esgoto à
conclusão de nova perícia, assegurou deliberação prévia do
condomínio apenas quanto a características não obrigatórias por lei e
excluiu multa, rejeitando embargos de declaração por inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional, em violação do
II, do CPC; (ii) ocorreu violação
art. 1.022,
dos arts. 2o e 505 do CPC, por suposta rediscussão de questão já
decidida em mandado de segurança; (iii) é caso de anulação do
acórdão por omissão ou, subsidiariamente, de reforma quanto à
execução das obras e à participação do condomínio.
3. A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza quando o
órgão julgador entrega decisão fundamentada e suficiente,
examinando a natureza técnica da controvérsia e condicionando a
Documento eletrônico VDA54829194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:30
Código de Controle do Documento: 28d042a4-aaaa-4f02-b8d2-5b486f8861f4

tutela à prova pericial atualizada, sem necessidade de enfrentar
individualmente cada documento ou processo paralelo.
4. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.201.049/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
12/12/2025)

No mais, sobre a tese acerca de qual seria a ação a ser considerada o
marco interruptivo, não tendo sido arguida originalmente no agravo de instrumento, não
há que se falar em omissão porque se trata de inovação recursal nos embargos de
declaração.

Da violação dos arts. 177 do
e 202 do CC
CC/1916

Defende BRADESCO que a ação individual proposta em
estaria
29/7/2011
prescrita e que a interrupção por ACP não se estenderia às ações de conhecimento
individuais. Sustenta que a ação individual de cobrança dos expurgos do Plano Verão,
ajuizada em
está prescrita, pois o prazo vintenário, aplicável sob a égide do
29/7/2011,
Código Civil de 1916, teria se encerrado em
de 2009.
janeiro/fevereiro
Afirma que o acórdão recorrido afastou a prescrição com fundamento na
interrupção supostamente decorrente da Ação Coletiva no 001/1.07.0104162-9,
distribuída em
pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, a
31/5/2007
qual, porém, foi extinta por prescrição, não podendo, por isso, produzir efeito
interruptivo. Reforça que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
atos interruptivos praticados após o escoamento do prazo prescricional não interferem
em sua contagem.
O cerne da questão está, portanto, em verificar se a ação anteriormente
proposta, uma vez extinta, produz o efeito interruptivo da prescrição, conforme decidiu
o Tribunal estadual, considerando ainda a alegação de BRADESCO de que a referida
ação foi extinta pela prescrição.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ação
coletiva interrompe o prazo prescricional para o ingresso de ações individuais, havendo
citação válida:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DANO AMBIENTAL. NAVIO BAHAMAS. PREJUÍZOS À ATIVIDADE
PESQUEIRA.
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
PARA
APURAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE.
IDENTIDADE DOS OBJETOS. REVISÃO.
MULTA.
SÚMULA 7/STJ.
§ 4o, DO CPC. CARÁTER MANIFESTAMENTE
ART. 1.021,
IMPROCEDENTE DO RECURSO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA,
1. É inviável o reconhecimento da alegada negativa de prestação
jurisdicional, quando a parte recorrente não opôs embargos de
Documento eletrônico VDA54829194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:30
Código de Controle do Documento: 28d042a4-aaaa-4f02-b8d2-5b486f8861f4

declaração perante a Corte local a fim de suscitar a ausência de
fundamentação levantada nas razões do recurso especial.
2. "Fundando-se no mesmo fato a ação indenizatória proposta por
pescador profissional e a ação civil pública por danos ambientais
ajuizada pelo parquet, o reconhecimento de que a citação válida
do demandado na ação coletiva que verse sobre a tutela de
direitos difusos interrompe o prazo da prescrição para
ajuizamento da ação individual está em consonância com a
jurisprudência do STJ" (AgInt no
relator
AREsp 2.147.252/RS,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
19/4/2023)
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à identidade do
objeto da ação civil pública e da ação individual ensejaria o reexame
de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. No caso específico dos autos, a multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do CPC foi corretamente aplicada pela instância de origem,
considerando o caráter manifestamente improcedente do agravo
interno interposto pela parte recorrente.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.236.405/RS,
Turma, julgado em 1o/
DJEN de

12/2025,
4/12/2025 – sem destaques
no original)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PESCADOR ARTESANAL. ACIDENTE AMBIENTAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. AJUIZAMENTO DE
AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOBRE O MESMO FATO. HARMONIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de compensação por danos morais, ajuizada por pescador
artesanal em razão do dano ambiental decorrente de derramamento
de ácido sulfúrico pelo navio Bahamas, que estava atracado no porto
de Rio Grande/RS.
2. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal
de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese,
examina fundamentada e expressamente todos os pontos relevantes
para a solução da controvérsia, ainda que de forma distinta daquela
pretendida pela parte.
3. Consoante a jurisprudência firmada pelo STJ, a citação válida
em ação coletiva, mesmo que versando sobre direitos difusos,
configura causa interruptiva do prazo de prescrição para o
ajuizamento da ação individual. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.983.292/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de

22/11/2022,
24/11/2022 – sem
destaques no original)

Documento eletrônico VDA54829194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:30
Código de Controle do Documento: 28d042a4-aaaa-4f02-b8d2-5b486f8861f4

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA.
PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER A LIQUIDAÇÃO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo
legitimado
extraordinário
interrompe
a
contagem
do
prazo
prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores
individuais.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Lázaro
AREsp n. 1.074.006/MS,
Guimarães [Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO], Quarta
Turma, julgado em
DJe de
12/6/2018,
20/6/2018)

PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
ABRANGÊNCIA
DA
AÇÃO
COLETIVA
E
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME
DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, a propositura de ação coletiva com o mesmo objeto de ação
individual tem o condão de interromper a prescrição.
2. Não é possível nesta instância infirmar que as conclusões a que
chegaram as instâncias ordinárias, uma vez que a verificação da
plausibilidade da alegação do ora agravante acerca da abrangência da
ação coletiva anteriormente proposta e de suposta causa interruptiva
da prescrição, demandariam o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, circunstância vedada no âmbito desta Corte
Superior pela Súmula 7/STJ.
(AgInt no
Relator Ministro HUMBERTO
REsp n. 1.595.296/SP,
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
21/6/2016,
28/6/2016)

No caso dos autos, o acórdão recorrido seguiu o entendimento desta Corte
de que a citação válida na ação coletiva interrompe o prazo prescricional,
independentemente de ulterior extinção, em consonância com precedentes desta
Corte, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
O acórdão recorrido afirmou o prazo de 20 anos para ajuizamento da ação
de conhecimento individual e que a propositura da ação coletiva pela Defensoria
Pública (no
), em face do HSBC Bank Brasil S.A., em 31 de maio
001/1.07.0104162-9
de 2007, interrompeu a prescrição, circunstância reconhecida por inúmeros julgados do
Tribunal estadual, pelo que se depreende da decisão colegiada.
No mais, nas razões recursais, BRADESCO não demonstra a discrepância
do entendimento adotado pelo Tribunal estadual da jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça. Aliás, não há sequer comprovação de que a mencionada ação teria sido
Documento eletrônico VDA54829194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:30
Código de Controle do Documento: 28d042a4-aaaa-4f02-b8d2-5b486f8861f4

extinta pela prescrição, qual a natureza da prescrição, qual o termo considerado para
prescrição – circunstâncias que demandam reanálise de fatos e provas, inviável pelo
óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Nessas condições,
ao agravo interno para
DOU PROVIMENTO
CONHECER
do agravo em recurso especial,
do recurso especial e,
CONHECER PARCIALMENTE
na extensão conhecida,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
É como voto.

Documento eletrônico VDA54829194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:30
Código de Controle do Documento: 28d042a4-aaaa-4f02-b8d2-5b486f8861f4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.358.229 / RS
Número Registro: 2023/0146518-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02472613220118210001
0247261322011821000150201827420118210001
2472613220118210001
247261322011821000150201827420118210001 50201827420118210001 50204223220228217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
SUCES. DE
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - RS065191A
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - RS066871A
AGRAVADO
: ROLF ROTERMUND - SUCESSÃO
ADVOGADOS : ELAINE ARMANI MACCARI - RS033676
LEOVINICIUS DA ROSA ARAUJO - RS23283
INTERES.
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
SUCES. DE
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - RS065191A
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - RS066871A
Documento eletrônico VDA55074975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:20
Código de Controle do Documento: 1a555613-d7d7-47b9-85c1-f5d762eb8c89

AGRAVADO
: ROLF ROTERMUND - SUCESSÃO
ADVOGADOS : ELAINE ARMANI MACCARI - RS033676
LEOVINICIUS DA ROSA ARAUJO - RS23283
INTERES.
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:20
Código de Controle do Documento: 1a555613-d7d7-47b9-85c1-f5d762eb8c89